Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-86.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600509-86.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Dissolução de Órgão de Direção Partidária
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, nº 0600509-
86.2024.6.16.0000, impetrado por Carlos Augusto Kuckel, com fulcro no art. 5º, inciso LXIX da
Constituição em face do Presidente do Diretório Estadual do Partido do Renovador Trabalhista
Brasileiro (PTRB) e Sylfarne Pimpão, Presidente da agremiação. Alegou que a Comissão Provisória
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do Município de Colombo - PR, que estava constituída
e vigente, da qual Carlos Augusto Kuckehl era o Presidente Municipal, teve, no dia 23/07/2024, sua
anotação de vigência alterada por anotação realizada pelos impetrados. No dia 22/07/2024 às
14h38, o impetrante emitiu certidão da composição completa do PRTB - Órgão Provisório -
Colombo - PR - Municipal, na qual constava a verdadeira composição do PRTB - Colombo, da
certidão emitida no dia 22 de julho, depreende-se que a validade do Órgão Provisório iria até
dezembro de 2024 - contudo, no dia 23 de julho de 2024, ao gerar nova certidão às 21h42min, a
validade do órgão partidário havia sido alterada para o dia 23 de julho de 2024. No dia 24 de julho
de 2024, nova composição partidária passou a representar os interesses partidários no município.
Alegou também que, a atual composição partidária do PRTB-Colombo fez com o que o impetrante
passasse a ocupar o cargo de 1º vice-presidente, sem seu conhecimento e anuência prévios.
(Requer-se a) Liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que mudou ilegalmente a data de
validade da Comissão Provisória do PRTB - Colombo, devendo a data de validade ser readequada
para dezembro de 2024, tendo como conseqüência e o retorno dos membros da Comissão
destituída aos seus cargos e a suspensão da designação da nova composição da Comissão
Provisória; b) A notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009; c)
A intimação da Procuradoria Regional Eleitoral, para querendo, intervir no presente feito, conforme
prescreve o art. 12, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009 d) Ainda que provado pelos documentos
aqui juntados que a Comissão provisória integrada pelo impetrante estava vigente até dezembro de
2024, ainda assim requer seja determinado que o órgão competente desse TRE/PR certifique nos
autos o prazo original do mandato da Comissão Provisória do PRTB de Colombo constituída em
19/07/2023 (inicialmente informada pelo Diretório Estadual) antes da modificação procedida em
22/07/2024, bem como as eventuais alterações promovidas pela agremiação desde então; e) No
mérito, a concessão da segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato de destituição da
Comissão Provisória do PRTB no Município de Colombo/PR, com efetivo retorno imediato do
mandato até a data de 30/12/2024 como vigência da Comissão, mantendo-se seus membros aos
cargos originários.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS AUGUSTO KUCKEL (IMPETRANTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (IMPETRADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
SYLFARNER PIMPAO (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971101
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.902

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600509-86.2024.6.16.0000 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO KUCKEL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
IMPETRADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
IMPETRADO: SYLFARNER PIMPAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA - PARTIDO POLÍTICO - COMISSÃO
PROVISÓRIA - ALTERAÇÃO ARBITRÁRIA DA VIGÊNCIA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL - RESTABELECIMENTO
- RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO - ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado
por Carlos Augusto Kuckel contra ato do presidente do Diretório
Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Sylfarner
Pimpao, que alterou arbitrariamente a vigência da Comissão Provisória
do PRTB de Colombo de 30/12/2024 para 23/07/2024.

1.2 O impetrante alega que a destituição unilateral da Comissão
Num. 43971101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52

Provisória Municipal ocorreu sem observância das garantias
constitucionais e estatutárias, comprometendo a atividade político-
eleitoral dos membros da comissão. Requer a suspensão dos efeitos
da nova comissão provisória constituída pela Executiva Estadual do
PRTB e o restabelecimento da composição anterior até o final do prazo
inicialmente previsto.

1.3 A medida liminar foi concedida para restabelecer a Comissão
Provisória Municipal, presidida por Carlos Augusto Kuckel, até o
julgamento definitivo do mandado de segurança. A autoridade coatora
cumpriu a liminar e não se opôs ao pedido.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e pela concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar atos
internos de partidos políticos que possam influenciar diretamente o
processo eleitoral.

2.2 Validade da destituição unilateral da Comissão Provisória Municipal
sem observância do contraditório e da ampla defesa, em
desconformidade com o estatuto partidário e a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, a Justiça Eleitoral é competente para julgar
mandado de segurança contra atos interna corporis de partidos
políticos que possam influenciar o processo eleitoral, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

3.2 Com a concessão da medida liminar, que restabeleceu a Comissão
Provisória original, e a subsequente manifestação de cumprimento da
liminar pela autoridade coatora sem oposição ao pedido, configura-se
o reconhecimento tácito da procedência do mandado de segurança,
autorizando a extinção do processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do mandado de
segurança e, no mérito, CONCEDER A ORDEM, diante do
reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado na petição
inicial, para o fim de confirmar a liminar e restabelecer a Comissão
Provisória do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Colombo,
presidida por Carlos Augusto Kuckel, até a data em que inicialmente
Num. 43971101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52

constituída ou até nova destituição, por procedimento que assegure o
contraditório e a ampla defesa e o cumprimento do estatuto partidário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
487, inciso III, alínea "a"; Estatuto do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, artigos 33, 65, §3º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Referendo no Mandado de
Segurança Cível nº 060073861, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
DJE, 13/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Carlos Augusto Kuckel, em face de Sylfarner Pimpao, presidente do Diretório Estadual do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em face de ato coator consistente na alteração,
alegadamente arbitrária, da vigência da Comissão Provisória do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro de Colombo, de 30/12/2024, para o dia 23/07/2024.

O impetrante afirmou, em síntese, que a) era o presidente municipal da
Comissão Provisória do PRTB de Colombo, a qual estaria vigente até 30/12/2024, mas
em 23/07/2024 foi surpreendido por anotação de nova vigência, com término no dia
23/07/2024; b) no dia 24/07/2023 foi anotada nova composição partidária no município, “
majoritariamente integrada por inequívocos opositores à chapa que o filiado PLINIO
SCHIMDT iria compor como candidato à Vice-Prefeito”, como Cezar Bueno de Jesus,
nomeado presidente do PRTB de Colombo, que é Chefe de Gabinete do atual Prefeito de
Colombo; Helder Luiz Lazarotto, que busca sua reeleição; e Bianca Maria Dias, que é
assessora do gabinete do Prefeito; c) Cezar Bueno está filiado ao Partido Liberal e Bianca
Maria Dias não é filiada a nenhuma agremiação partidária; d) a destituição unilateral da
Comissão Provisória Municipal ocorreu de forma ilegal, sem observar garantias
constitucionais e estatutárias; e) a autoridade coatora buscou manipular a concordância
dos destituídos; f) a Justiça Eleitoral detém competência para a apreciar questões interna
corporis do partido quando a matéria configurar hipótese que tenha ingerência direta no
processo eleitoral; g) o ato de destituição da Comissão Provisória ocorreu logo após o
PRTB de Colombo ter convocado sua convenção para o dia 29/07/2024; h) não foi
seguido o rito para dissolução de órgão provisório, conforme previsto no artigo 65, §3º e
seguintes, do referido Estatuto; i) embora o órgão superior do partido possa destituir
Num. 43971101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52

órgãos partidários subordinados, isso não pode ocorrer de modo discricionário e
unilateral, sobretudo às vésperas do pleito; j) foi desrespeitado o artigo 33 do estatuto
partidário, que prevê que só podem participar das convenções municipais, para eleição de
diretório e indicação de cargos eletivos, os eleitores filiados há pelo menos 180 dias no
partido; k) a destituição da Comissão Provisória ocorreu depois do prazo de filiação
partidária para candidatos ao pleito de 2024, inviabilizando a atividade político-eleitoral
dos membros filiados em questão. Requereu, assim, a suspensão dos efeitos da
Comissão Provisória atualmente constituída pela Executiva Estadual do PRTB, com o
imediato retorno do impetrante e demais membros que compunham a Comissão
Provisória Municipal do PRTB de Colombo, até o final do prazo legalmente designado
anteriormente, ou até que eventual destituição obedeça ao devido processo administrativo
determinado pelo estatuto do PRTB.

A medida liminar foi concedida (ID 43919442), para o fim de restabelecer a
Comissão Provisória do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Colombo, presidida
por Carlos Augusto Kuckel, até o julgamento definitivo da presente ação.

A autoridade coatora manifestou-se informando o cumprimento da liminar e
não se opôs ao pedido formulado (ID 43919478 e ID 43920914).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43937048) opinou pelo conhecimento
do mandado de segurança e pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

a) Da competência da Justiça Eleitoral

Preliminarmente, cumpre mencionar que, em regra, compete à Justiça
Comum Estadual examinar as controvérsias de natureza interna corporis dos partidos
políticos.

No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento
que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra ato interna corporis de partido político que, por sua natureza, possa
gerar reflexos nos pleitos eleitorais.

Confira-se precedente daquela Corte Superior, em caso muito semelhante ao
aqui tratado:

REFERENDO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2022. ATO. PRESIDENTE NACIONAL DE PARTIDO
POLÍTICO. INATIVAÇÃO. DIRETÓRIO REGIONAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Decisão monocrática em mandado de segurança que se submete ao referendo do
Plenário, por meio da qual se suspendeu o ato de inativação do Diretório Regional do
Partido Republicano da Ordem Social (PROS).
Num. 43971101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52

2. Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra ato interna corporis de partido político que, por sua natureza, possa
gerar reflexos nos pleitos eleitorais. Precedentes.

3. Na hipótese, considerando que a controvérsia reside na validade da inativação de
órgão regional que recentemente realizou convenção partidária para as Eleições
2022, a competência desta Justiça Especializada é inequívoca.

[...]

Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060073861, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/09/2022.

Na hipótese, como a controvérsia reside na validade da inativação de
comissão provisória municipal, a competência desta Justiça Especializada é inequívoca,
diante do claro reflexo do ato impugnado no pleito de 2024.

b) Do mérito

Cuida-se de mandado de segurança cujo objeto é a dissolução de comissão
provisória municipal, sem prévia notificação e sem observar o contraditório e a ampla
defesa.

Após a concessão da medida liminar, para o fim de reestabelecer a Comissão
Provisória do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Colombo, presidida por Carlos
Augusto Kuckel, até o julgamento definitivo da presente ação, o impetrado apresentou
manifestação cumprindo a decisão liminar e não se opôs ao pedido.

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau, denotam-se
apenas dois Demonstrativo de Regularidade Partidária distribuídos pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro de Colombo, em que consta como presidente da
Comissão Provisória o Sr. Carlos Augusto Kuckel:

Autos n. 06000129-87.2024.6.16.0186 - DRAP Proporcional - julgado
procedente em 21/08/2024.

Autos n. 0600126-35.2024.6.16.0186 - DRAP Majoritária - julgado procedente
em 23/08/2024.

Logo, tendo a autoridade impetrada reconhecido tacitamente a procedência
do pedido, eis que restabeleceu a comissão provisória e não apresentou nos autos
qualquer irresignação, a hipótese é de extinção do processo, com resolução de mérito, a
teor do disposto no art. 487, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do mandado de
segurança e, no mérito, CONCEDER A ORDEM, diante do reconhecimento tácito da
procedência do pedido formulado na petição inicial, para o fim de confirmar a liminar e
restabelecer a Comissão Provisória do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de
Num. 43971101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52

Colombo, presidida por Carlos Augusto Kuckel, até a data em que inicialmente constituída
ou até nova destituição, por procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa
e o cumprimento do estatuto partidário.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600509-86.2024.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: CARLOS
AUGUSTO KUCKEL - Advogados do IMPETRANTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - IMPETRADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do IMPETRADO: GABRIEL FERREIRA
DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-
A. IMPETRADO: SYLFARNER PIMPAO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305685100000042924418
Número do documento: 24090515305685100000042924418
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:57:52